Tribunal: STF
Processo: Rcl 63848
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-09
Data de publicação: 2023-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Roberto Kassim Júnior contra Decreto Legislativo nº 23/23 expedido pelo presidente da Câmara Municipal de Reginópolis, que teria contrariado a ADPF 378 e a Súmula Vinculante nº 46.



    Narra a parte reclamante que o objeto do aludido ato legislativo consubstanciou-se na cassação de seu mandato eletivo no cargo de vereador por falta de decoro parlamentar e que o aludido cargo foi ocupado pelo seu suplente que consta como parte beneficiária o ato reclamado.



    Aduz, quanto à contrariedade à Súmula Vinculante nº 46, que 



    “a Reclamada, ao iniciar o processo de cassação desrespeitando e ignorando a mencionada súmula, utilizou-se do procedimento cassatório, as normas processuais estabelecidas na Lei Orgânica Municipal quando o pacificado entendimento seriam àquelas previstas no Decreto-Lei 201/67, que recepcionado pela Constituição de 1988, foi editado pela União, a quem possui a competência para legislar sobre o tema.



    Nessa perspectiva defende a nulidade do ato de cassação, uma vez que, ao ser aplicada a Lei Orgânica Municipal em detrimento do Decreto-Lei nº 201/67, acabou por não ser observado esse último ato normativo quanto ao quórum de 2/3, a publicidade da votação e o prazo decadencial de 90 dias para conclusão do processo de cassação. 



    Destaca, por fim, que o Regimento Interno da Câmara Municipal, determina que o Processo de Cassação deva seguir as regras do Decreto-Lei 201/67, e, desrespeitando a norma, a Autoridade Legislativa, determinou que o processo de cassação seguisse o rito previsto na Lei Orgânica Municipal, violando, em mais uma vez, a decisão sumulada desta Corte.



    Assim o Legislativo não desrespeita somente a Súmula Vinculante n.º 46 do STF, mas também o próprio Regimento Interno, que inclusive respeita a referida súmula remetendo as questões de Cassação de Mandato eletivo do Prefeito e vereadores ao Decreto-Lei 201/67. 



    Também teria sido desrespeitada a autoridade da decisão proferida na ADPF 378, pois, da ata da sessão de votação, se extrai a informação de que a forma de votação foi realizada através de escrutínio secreto. 



    Requer 



    a) a concessão da medida liminar para suspender o Decreto-Legislativo 023/2023, de 4 de maio de 2023, bem como seus efeitos, pois, na contramão à Súmula vinculante 46 desta Corte Suprema, rogando-se pela comunicação com urgência, a Câmara Municipal pelo endereço eletrônico, camara@camarareginopolis.sp.gov.br bem como o Cartório Eleitoral da 95ª Zona Eleitoral e o Juízo Singular, nos Autos do Processo em epígrafe; 



    b) Sejam recebias as provas aqui trazidas, e, ao final, julgada procedente a presente Reclamação, com a cassação do ato impugnado.



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, registre-se que o reclamante não instruiu a petição inicial com os documentos necessários e indispensáveis ao seu ajuizamento, conforme preceitua o art. 320 do Código de Processo Civil. 



    Porém, deixo de determinar a emenda da inicial porque estes autos consistem na reprodução, ipsis litteris, da Reclamação n. 63.849, proposta pela mesma parte e com o mesmo objeto, a qual fora julgada inadmissível, nos seguinte termos: 



    “Roberto Kassim Júnior indica como desrespeitada a eficácia da Súmula Vinculante nº 46, assim redigida:



    “A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são de competência legislativa privativa da União.”



    Também teria sido desrespeitada a decisão proferida na ADPF 378, cuja ementa, na parte cuja inobservância se alega na inicial, possui o seguinte teor: 



    [...] 5. A VOTAÇÃO PARA FORMAÇÃO DA COMISSÃO ESPECIAL SOMENTE PODE SE DAR POR VOTO ABERTO (CAUTELAR INCIDENTAL): No impeachment, todas as votações devem ser abertas, de modo a permitir maior transparência, controle dos representantes e legitimação do processo. No silêncio da Constituição, da Lei nº 1.079/1950 e do Regimento Interno sobre a forma de votação, não é admissível que o Presidente da Câmara dos Deputados possa, por decisão unipessoal e discricionária, estender hipótese inespecífica de votação secreta prevista no RI/CD, por analogia, à eleição para a Comissão Especial de impeachment. Em uma democracia, a regra é a publicidade das votações. O escrutínio secreto somente pode ter lugar em hipóteses excepcionais e especificamente previstas. Além disso, o sigilo do escrutínio é incompatível com a natureza e a gravidade do processo por crime de responsabilidade. Em processo de tamanha magnitude, que pode levar o Presidente a ser afastado e perder o mandato, é preciso garantir o maior grau de transparência e publicidade possível. Nesse caso, não se pode invocar como justificativa para o voto secreto a necessidade de garantir a liberdade e independência dos congressistas, afastando a possibilidade de ingerências indevidas. Se a votação secreta pode ser capaz de afastar determinadas pressões, ao mesmo tempo, ela enfraquece o controle popular sobre os representantes, em violação aos princípios democrático, representativo e republicano. Por fim, a votação aberta (simbólica) foi adotada para a composição da Comissão Especial no processo de impeachment de Collor, de modo que a manutenção do mesmo rito seguido em 1992 contribui para a segurança jurídica e a previsibilidade do procedimento. Procedência do pedido. [...] (ADPF n. 378-MC, Rel. para o acórdão Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 08.03.2016). 



    Isso porque, da ata da sessão de votação, se extrai a informação de que a forma de votação foi realizada através de escrutínio secreto. 



    Sob nenhum desses prismas, verifica-se aderência estrita entre os fatos noticiados pela parte reclamante e os paradigmas de controle.



    Com efeito, a moldura fático-jurídica subjacente à presente reclamação, não se desenvolve no contexto de processamento de agente político por eventual prática de crime de responsabilidade, bem como não revela controvérsia relacionada ao exercício de competência legislativa pelos entes da Federação, em desrespeito à competência privativa da União e, por fim, não diz respeito a processo de impeachment do chefe do Poder Executivo.



    Nos autos em referência nesta ação, conforme consta da peça vestibular e se comprova pelos documentos juntados aos autos, cuida-se de processo de cassação de mandato de vereador por quebra de decoro parlamentar, alegando-se, por meio desta reclamatória, o desrespeito ao Decreto-lei nº 201/1967 relativo ao quórum de deliberação, à publicidade da votação e ao prazo decadencial de conclusão do processo de cassação.



    O objeto da presente reclamação, portanto, não possui aderência estrita com os paradigmas, valendo-se Roberto Kassim Júnior do instrumento como inadmissível sucedâneo dos meios processuais adequados.



    A propósito, colaciono precedentes que versam sobre o indevido ajuizamento da reclamação com fundamento na Súmula Vinculante nº 46:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 46. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A Súmula Vinculante 46 situa-se no campo da competência legislativa, ao reconhecer competência privativa da União e, em consequência, a falta de competência dos Estados e Municípios no tocante à definição dos crimes de responsabilidade e ao estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento. II – Qualquer alegação de violação das disposições do Decreto-Lei 201/1967 que não tenha estrita aderência com o teor da Súmula Vinculante 46 deve ser questionada perante o Poder Judiciário por meio da via adequada, sob pena de converter-se a reclamação em inadmissível sucedâneo dos recursos e das ações judiciais cabíveis. III – A conversão da Súmula 722/STF na Súmula Vinculante 46, ao pretender dar força vinculante a uma antiga jurisprudência relativa à competência legislativa, em nenhum momento buscou dar ao Supremo Tribunal Federal a função de juízo competente para apreciar qualquer pretensão ligada ao Decreto-Lei 201/1967. IV – Não há ofensa à Súmula Vinculante 46 quando norma regimental de Câmara Municipal apenas repete o que já estava previsto no Decreto-Lei 201/1967. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 39.407/MG-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 6/10/2020).



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Inexistência de ofensa à autoridade de decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento da SV 46. 3. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto da decisão-paradigma. 4. Reclamação como sucedâneo recursal. Não cabimento. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 31.778/CE-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 6/2/2020).



    “RECLAMAÇÃO – VERBETE VINCULANTE – ALCANCE. A reclamação deve guardar sintonia com o revelado em verbete vinculante tido como inobservado. RECLAMAÇÃO – OBJETO. A reclamação pressupõe tenha sido usurpada a competência do Supremo ou desrespeitada decisão proferida, sendo imprópria a utilização da medida como sucedâneo recursal ou de habeas corpus” (Rcl nº 35.098/MG-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 5/3/2020).



    Quanto ao cotejo dos autos em face da ADPF n. 378, trago julgados acerca da inadequação da via reclamatória:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO INTER PARTES E SEM EFEITO VINCULANTE. ADPF 378/DF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal considera incabível a reclamação que alegue contrariedade a decisões com efeitos inter partes, proferidas em processos nos quais o postulante não integrou a relação processual antecedente. II – No caso, restou evidente que a discussão referente à tipificação do ato ilícito imputado ao chefe do Executivo municipal é estranha ao objeto da ADPF 378/DF, o que revela a inadequação da via processual eleita pela reclamante. III - A pretensão da agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional. IV– Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 55002 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 18-10-2022).



    CONSTITUICONAL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 378-MC. REJEIÇÃO DAS CONTAS ANUAIS DE PREFEITURA MUNICIPAL. IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO PROCEDIMENTO ADOTADO PELA CÂMARA DE VEREADORES. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INVOCADO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O parâmetro de confronto invocado é o decidido na ADPF 378-MC, cujo objeto central foi a análise da compatibilidade do rito de impeachment de Presidente da República, previsto na Lei 1.079/1950, com a Constituição de 1988. 2. O presente caso trata de temática distinta do objeto discutido no paradigma invocado, pois a controvérsia travada na origem gira em torno de procedimento por meio do qual a Câmara de Vereadores “rejeita e declara irregulares as Contas anuais da Prefeitura Municipal de Capoeiras, relativas ao exercício financeiro de 2012, nos termos do inciso IX do art. 49 da Constituição Federal, que tiveram como ordenador das despesas, Senhor Luiz Claudino de Souza, bem como determina que seja dado conhecimento desta Resolução ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, Ministério Público Justiça Eleitoral e o Tribunal de Justiça de Pernambuco, para as medidas cabíveis” (doc. 5). 3. Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico da ADPF 378-MC (Red. p/acórdão Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 17/12/2015), não há estrita aderência entre o ato impugnado e o ato paradigma invocado. É, portanto, inviável a presente Reclamação. 4 Agravo Interno a que se nega provimento. (Rcl 45040 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 03-03-2021).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF, prejudicada a análise do pedido liminar”.



    Ante o exposto, tendo em vista a identidade entre o presente feito e a Reclamação n. 63.849, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF, prejudicada a análise do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente